Tribunal: CARF
Processo: 10680.006759/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006759/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MIRIAM TEREZINHA LEITE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LICENÇA-PRÊMIO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento
de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição do imposto de renda incidente
sobre verbas pagas a título de licença prêmio não gozada, que foi indeferido sob o fundamento
de que apenas quando o contrato de trabalho houver sido extinto é que a licença prêmio
convertida em pecúnia não é tributável. Como o contribuinte não incide nessa hipótese, a verba
recebida deve ser oferecida à tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006759/2005-61
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006759/2005-61

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando o seguinte,
de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Em breve síntese, alega que embora a Receita Federal do Brasil tenha editado os Atos
Declaratórios no 05 e 14 de 2005, com o objetivo de adotar o entendimento pacificado
no Judiciário, tal não ocorreu, haja vista as Súmulas 125 e 136, do STJ.
Aduz, ainda, que, segundo as súmulas citadas, não faz diferença o momento em que o
empregado tenha recebido o substitutivo em pecúnia da licença prêmio e devido ao
pronunciamento da Douta Procuradoria Geral do Município, exarado em 26 de março
de 2004 no processo 01-031786-04-77, no qual conclui-se que a licença prêmio por
assiduidade, não gozada, ou seja convertida em pecúnia, possui caráter indenizatório
caracterizando-se como rendimento "isento e não tributável”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por entender que a licença-prêmio não
se caracterizava como “indenização” por aposentadoria, rescisão de trabalho ou exoneração.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO
Tendo em vista que foram os mesmos os argumentos apresentados na impugnação
e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
O litígio se resume em determinar se os rendimentos pagos pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte a título de licença-prêmio não gozada são isentos ou não, à luz da
legislação que rege a matéria.
A legislação tributária não deixa dúvida quanto à tributação dos valores recebidos a
título licença-prêmio não gozada, conforme previsto no art. 43, inc. III do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR (Decreto n° 3.000/1999), senão vejamos:
“Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
III- licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;”
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006759/2005-61

Os rendimentos isentos do imposto de renda ou não tributáveis estão capitulados no art.
39 do mesmo diploma legal, os quais não integram o rendimento bruto anual da pessoa
física. Depreende-se, de forma inquestionável, que os rendimentos recebidos referentes
à licença-prêmio não gozada não figuram dentre aqueles enumerados nesse dispositivo.
A Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Interpretativo no 14, de 01 de
dezembro de 2005, firmou entendimento sobre o tratamento tributário dispensado aos
rendimentos de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço e convertida em
pecúnia apenas quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou
exoneração, assim editado:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores
a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas
nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em
geral ou a servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no
7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
No presente caso, observa-se o auferimento de rendimentos pela interessada, decorrente
de licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia. Todavia, impõe-se ser este valor
tributável, porquanto inexiste previsão legal outorgando isenção à importância recebida,
classificando-a como rendimento não sujeito à incidência do imposto.
À luz dos arts. 111, inc. II, e 176, ambos do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966) tal favor fiscal (isenção) é sempre decorrente de lei, cuja interpretação
deverá ser literal, não se admitindo, neste particular, interpretação extensiva para
alcançar valores ou rubricas diferentes dos discriminados pela legislação pertinente.
Em outras palavras, enquanto não houver diploma legal nesse sentido, é incidente o
imposto de renda na espécie, devendo a autoridade administrativa basear-se na
legislação tributária vigente, em obediência ao princípio constitucional da estrita
legalidade.
Portanto, se essa quantia não está taxativamente alcançada pelo benefício fiscal da
isenção, deverá, naturalmente, sujeitar-se ao imposto, até porque, para esse efeito, a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, e demais exigências prescritas
pelo art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, o qual consagra, em atendimento ao art. 153, § 2o,
I, da Constituição Federal de 1988, o princípio da universalidade da tributação.
Dessa forma, conclui-se que não há amparo legal para considerar os rendimentos
relativos à licença prêmio não gozada convertida em pecúnia, no valor de R$ 14.872,40,
como isentos ou não tributáveis.
Na sequência, importa salientar que é improfícua a jurisprudência administrativa e
judicial trazida pela impugnante porque essas decisões, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006759/2005-61

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital